Tribunal: TJES
Processo: 5002909-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002909-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONILO ROMEU ALTOE e outros
AGRAVADO: JACIR DA CUNHA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002909-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONILO ROMEU ALTOE, EVANI BENICA ALTOE

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
AGRAVADO: JACIR DA CUNHA, LUCIRA MARIA DE JESUS CUNHA

Advogados do(a) AGRAVADO: ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto
Ronilo Romeu Altoé e Evani Benicá Altoé
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES, que nos autos da ação de embargos à execução nº 0000091-73.2021.8.08.0061, recebeu a inicial e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, dando prosseguimento à execução extrajudicial nº 0000719-96.2020.8.08.0061, com determinação de imissão dos agravados na posse do imóvel descrito na petição inicial.

Em suas razões (ID 1307946), os agravantes sustentaram: i) que o negócio jurídico celebrado entre as partes não envolve a totalidade do imóvel; ii) a existência de sociedade de fato entre as partes no Frigorífico Sempre Amigo.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 1309780).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1329805).

Os agravantes opuseram agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 1385393).

Os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento de ambos os recursos, bem como pela condenação dos agravantes em litigância de má-fé (ID's 1480741 e 1480743).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 11 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002909-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONILO ROMEU ALTOE, EVANI BENICA ALTOE

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
AGRAVADO: JACIR DA CUNHA, LUCIRA MARIA DE JESUS CUNHA

Advogados do(a) AGRAVADO: ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos da ação de embargos à execução nº 0000091-73.2021.8.08.0061, recebeu a inicial e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, dando prosseguimento à execução extrajudicial nº 0000719-96.2020.8.08.0061, com determinação de imissão dos agravados na posse do imóvel descrito na petição inicial.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 1309780).

Os artigos 300 e 919, § 1º, do Código de Processo Civil dispõem,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No presente caso, os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito, considerando que os documentos anexados no ID 1307959 (contrato de cessão de quotas do frigorífico) e no ID 1307960 (contrato de compra e venda do imóvel) indicam, ao menos em princípio, que os agravados são proprietários do imóvel em sua totalidade, assim como o agravado Jacir da Cunha figura como único sócio-proprietário do frigorífico lá instalado.

Dessa forma, a r. decisão combatida mostra-se escorreita, uma vez que as alegações de eventual simulação nos negócios jurídicos celebrados entre as partes, bem como a existência de sociedade de fato entre os Srs. Ronilo e Jacir, serão mais detalhadamente analisadas após a devida instrução probatória.

Em sede derradeira, entendo não merecer acolhida a tese dos agravados acerca da condenação dos agravantes em litigância de má-fé, uma vez que a simples interposição do presente recurso de agravo de instrumento ao órgão colegiado buscando a reforma da r. decisão recorrida, não caracteriza a existência de intuito protelatório, mas tão somente a garantia do amplo acesso à Justiça e ao duplo grau de jurisdição.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Não há que se falar na aplicação de multa em desfavor do apelante por litigância de má-fé, haja vista que o seu recurso não tem caráter protelatório, mas sim foi utilizado adequadamente para impugnar o capítulo da sentença que reputou não lhe ser inteiramente favorável. Precedentes deste Tribunal.
(TJES, Classe: Apelação, 69990062775, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

Por fim,
REJEITO
o pedido de condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ARTIGOS 300 E 919, § 1º, DO CPC. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GARANTIA DE AMPLO ACESSO À JUSTIÇA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No presente caso, os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito, considerando que os documentos anexados no ID 1307959 (contrato de cessão de quotas do frigorífico) e no ID 1307960 (contrato de compra e venda do imóvel) indicam, ao menos em princípio, que os agravados são proprietários do imóvel em sua totalidade, assim como o agravado Jacir da Cunha figura como único sócio-proprietário do frigorífico lá instalado. 2. Dessa forma, a r. decisão combatida mostra-se escorreita, uma vez que as alegações de eventual simulação nos negócios jurídicos celebrados entre as partes, bem como a existência de sociedade de fato entre os Srs. Ronilo e Jacir, serão mais detalhadamente analisadas após a devida instrução probatória. 3. Em sede derradeira, entendo não merecer acolhida a tese dos agravados acerca da condenação dos agravantes em litigância de má-fé, uma vez que a simples interposição do presente recurso de agravo de instrumento ao órgão colegiado buscando a reforma da r. decisão recorrida, não caracteriza a existência de intuito protelatório, mas tão somente a garantia do amplo acesso à Justiça e ao duplo grau de jurisdição.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.